Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o).
5. Recursos conhecidos e não providos.